Tribunal: TJES
Processo: 5002061-70.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002061-70.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THEREZINHA DO CARMO DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002061-70.2018.8.08.0047

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: THEREZINHA DO CARMO DE SOUZA

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DO TOI. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões não apresentadas. Guias de recolhimento de custas aos id 469094 e 469095.

2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
4.

Trata-se de ação
em virtude de suposta irregularidade na rede de energia do autor, ora recorrido
.
Aduz o recorrido que
foi surpreendida por cobrança a recorrente teria realizado procedimento em medidor da parte recorrida, com substituição, vindo o valor médio a aumentar. Em razão disso, foi cobrada por quantia não condizente com seus gastos
. Alega, ainda, que o TOI foi lavrado com valor anormal. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de que o recorrido não é o titular da instalação, ao passo que indefiro, pois o recorrido é destinatário final do serviço e o consumiu. Aduz, ainda, que há impossibilidade de inexigibilidade do débito pedido na inicial.
5.
O recurso em análise não guarda congruência com a sentença, pois, ataca teses já superadas, não apresentando fundamentos além dos apresentados em contestação e embargos de declaração. Além disso, somente rediscute os fundamentos já descritos na exordial, não atacando veementemente a decisão singular, o recorrente se atém, apenas, ao que já foi dito. Deste modo, verifica-se que o recorrente não impugnou especificamente a r. sentença de piso, de modo que não pode ser conhecida a inconformidade. Portanto, concluo pelo não conhecimento do recurso interposto.
6
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
por violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), na forma do art. 42, “caput”, da Lei 9.099/95, c/c art. 1010, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

7.
Condenação em custar processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.